Tribunal: TJDFT
Processo: 0743221-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento formulado por Home Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que extinguira, sem resolução do mérito, o pedido de tutela de urgência que deduzira em caráter antecedente no bojo do processo no 0706830-63.2023.8.07.0001, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse à Light Design de Brasília Iluminação Ltda – EPP a obrigação de promover a imediata retirada da anotação restritiva promovida em seu desfavor, proveniente de débitos originários dos contratos de entrega de bens e prestação de serviços referentes a fornecimento e instalação de luminárias que celebraram. Em consonância com a certidão[1] exarada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários, a Desembargadora Diva Lucy, atuando como relatora, resolvera recurso anteriormente interposto no trânsito do pedido de tutela de urgência individualizado e se tornara preventa para conhecer do requerimento subjacente. Assinala-se que, no momento da distribuição, a ilustre Desembargadora Diva Lucy encontrava-se afastada, de modo que o requerimento fora redistribuído aleatoriamente à minha Relatoria. Ocorre que, operada a distribuição, no momento da conclusão encontrava-me afastado, e, nesse contexto, o vertente requerimento fora encaminhado ao exame do relator eventual, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Com efeito, o relator eventual acolhera[2] o pedido incidental formulado pelo requerente, restabelecendo a tutela de urgência deferida originalmente, que, de sua vez, determinara que a Light Design de Brasília Iluminação Ltda. – EPP se abstivesse de inscrever o nome do nosocômio nos cadastros de inadimplentes em razão de débito decorrente da última parcela do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes e vencido no dia 30/01/2023, até o julgamento do apelo. Deve ser registrado que, em face dessa decisão, a requerida Light Design de Brasília Iluminação Ltda. - EPP aviara agravo interno[3] objetivando a reconsideração ou reforma do provimento, assegurando-lhe o direito da cobrar a importância devida. Logo em seguida, formulara a requerente/agravada manifestação noticiando o descumprimento, por parte da requerida/agravante, da decisão que deferira o pedido incidental formulado nestes autos, ocasião em que postulara a intimação dela para que realizasse a baixa do protesto individualizado, sob pena de multa, na forma prevista pelo artigo 537, caput e §4o do Código de Processo Civil[4]. A requerida/agravante comparecera aos autos informando que solicitara a baixa do protesto efetivado em nome da requerente/agravada e defendera a extinção do presente requerimento sob o argumento de que o apelo manejado nos autos do processo no 0706830-63.2023.8.07.0001 fora distribuído à Relatoria da Desembargadora Diva Lucy, ficando patente a incompetência desta Relatoria. Subsidiariamente, postulara a remessa desses autos à Relatora individualizada[5]. A requerente/agravada, regularmente intimada, apresentara contrarrazões[6] ao agravo interno. Ato contínuo, renovara a requerente/agravada manifestação no sentido de que a requerida/agravante ainda não cumprira a determinação de promover a baixa do protesto lavrado em seu desfavor, postulando sua intimação para que cumpra a obrigação individualizada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária[7]. Encaminhados os autos novamente ao relator eventual, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, fora proferida despacho[8] determinando a intimação da requerente/agravada para se manifestar sobre as alegações formuladas pela requerida/agravante, pertinentes à prevenção aventada. Outrossim, fora determinada a intimação da requerida/agravante para comprovar o cumprimento da decisão que lhe debitara a obrigação negativa de abster-se de inscrever o nome do nosocômio nos cadastros de inadimplentes. A requerente/agravada, então, renovara suas alegações no sentido de que, até a presente data, a requerida/agravante não cumprira a obrigação que lhe fora debitada, porquanto o protesto lavrado em seu nome encontra-se ativo. Postulara, alfim, a intimação da requerida/agravante para que cumpra a cominação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sobe pena de multa diária [9]. De sua vez, a requerida/agravante[10] informara que adotara todas as providências necessárias para a retirada do protesto lavrado em desfavor da requerente/agravada, estando a medida pendente de cumprimento por parte do Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, coligindo documentos para evidenciar essa assertiva[11]. Demais disso, postulara a extinção do presente requerimento sob o argumento de que o apelo manejado nos autos do processo no 0706830-63.2023.8.07.0001 fora distribuído à Relatoria da Desembargador Diva Lucy ou a remessa desses autos à Relatora reputada preventa. Consignados os atos e fatos precedentes, conforme pontuado, lograra a requerente/agravada positivar o descumprimento da decisão monocrática da Relatoria Eventual, porquanto evidenciara que ainda encontra-se ativo o protesto lavrado em seu desfavor. De sua vez, comprovara a requerida/agravante que solicitara ao Cartório de Protesto a baixa do protesto, estando pendente de cumprimento a medida em razão de ato atribuível ao tabelionato. A despeito das alegações formuladas pela requerida/agravante no sentido de que não pode ser responsabilizada pela demora por parte do cartório em promover o cancelamento do protesto, ressoa impassível a apreensão de que, diante do reconhecimento, nessa sede, do pedido incidental formulado pela requerente/agravada, está afetada à própria requerida/agravante a obrigação de promover o cancelamento do gravame. As diligências volvidas à ultimação da baixa do ato cartorário lhe estão afetas, devendo diligenciar junto à competente serventia. Nesse contexto, deve a requerida/agravante diligenciar junto ao tabelionato a baixa do protesto lavrado em desfavor da requerente/agravada, não sobejando possível safar-se da determinação judicial que lhe fora debitada. Outrossim, o aventado pela requerida/agravada sobre a incompetência desta relatoria, que implicaria, segundo defende, a extinção do vertente incidente, e não sua redistribuição, em razão da prevenção que se operara, dissente dos regramentos incidentes à espécie. Consoante reportado, aviado o vertente pedido incidental, fora de fato apreendida a prevenção da Desembargadora Diva Lucy[12], mas certificado que, no momento da distribuição deste requerimento, conforme certidão de ID Num. 52201905 - Pág. 1 (fl. 402), encontrava-se S. Exa. afastada de suas funções institucionais. Em razão desse fato, o pedido fora distribuído com observância da prevenção de órgão, no dia 6 de outubro de 2023, à minha Relatoria[13]. Destarte, conquanto a Desembargadora Diva Lucy estivesse preventa para conhecer e julgar esse pedido incidental, aludido requerimento não lhe fora distribuído em virtude de, no momento da redistribuição, encontrar-se afastada da jurisdição. Sob essa realidade, o fato de a distribuição ter sido consumada no momento em que a Desembargadora preventa estava afastada da jurisdição, conquanto não afete a prevenção de órgão julgador, que restara preservada, obsta que, voltando à atividade, o recurso seja redistribuído de molde a ser observada a prevenção de julgador, porquanto não contemplada essa possibilidade pelo legislador processual nem pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme se afere do disposto nos artigos 80 e 81 dessa regulação normativa. Essa a lógica normativa. O princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado nesta sede está reservada à minha Relatoria, pois, observada a prevenção do órgão julgador, me fora aleatoriamente distribuído em razão do afastamento da jurisdição da Desembargadora Diva Lucy no momento da distribuição, ensejando, então, que fosse observada tão somente a prevenção de órgão. Os efeitos da prevenção que havia se operado estavam condicionados ao fato de encontrar a nobre Julgadora no pleno exercício da atividade jurisdicional no momento, frise-se, da distribuição. Desse modo, deve ser rejeitada a arguição de prevenção formulada pela requerida/agravante. Alfim, sobreleva pontuar que, enquanto não resolvido o apelo aviado nos autos do pedido de tutela de urgência que deduzira em caráter antecedente - processo no 0706830-63.2023.8.07.0001, inviável a extinção do presente requerimento. Esteado nos argumentos alinhados, rejeitando as arguições formuladas pela requerida/agravante, determino sua intimação para que diligencie perante o Cartório no qual apontado título em nome da requerente/agravada e adote as medidas necessárias à eliminação dos assentamentos originários dos débitos derivados do contrato objeto da ação principal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$800,00 (oitocentos reais) até o limite máximo do valor do débito protestado. Proceda-se a intimação pessoal e por publicação da requerida/agravada e encaminhe-se cópia desta decisão à Desembargadora Diva Lucy, para ciência. Oportunamente, tornem os autos conclusos para a análise do agravo interno. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52203341 - Pág. 1 (fl. 400). [2] - ID Num. 52344046 - Pág. 1/8 (fls. 408/415). [3] - ID Num. 53349613 - Pág.1/ 8 (fls. 418/425). [4] - ID Num. 54176445 - Pág. 1/2 (fls. 429/430). [5] - ID Num. 54198287 - Pág. 1 (fl. 437). [6] - ID Num. 54411170 - Pág. 1/6 (fls. 450/455). [7] - ID Num. 54468480 - Pág. 2 (fls. 460/461). [8] - ID Num. 54497361 - Pág. 1 (fl. 466). [9] - ID Num. 55090556 - Pág. 1/2 (fls. 470/471). [10] - ID Num. 55237529 - Pág. 1/2 (fls. 474/475). [11] - ID Num. 55237531 - Pág. 1/3 (fls. 477/480). [12] - ID Num. 52203341 (fl. 400). [13] - ID Num. 52203341 - Pág. 1 (fl. 401)